Tribunal: TJPA
Processo: 0012466-25.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012466-25.2020.8.14.0401

APELANTE: DIEGO PASSINHO FONSECA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0012466-25.2020.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 5° VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

APELANTE:
DIEGO PASSINHO FONSECA

DEFENSORIA PÚBLICA:
INGRID LEDA NORONHA MACEDO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO
33, CAPUT DA LEI Nº 11.343/06
)

1.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO (ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS).

NÃO ACOLHIMENTO.
A QUANTIDADE DAS DROGAS ENCONTRADAS É SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR O COMÉRCIO, EXATAMENTE 27,50G (VINTE E SETE GRAMAS, CINQUENTA MILIGRAMAS) DE MACONHA, BEM COMO A FORMA QUE A DROGA ESTAVA ACONDICIONADA, 22 (VINTE E DOIS) “INVÓLUCROS” EM PODER DO APELANTE, DEMONSTRANDO A INEQUÍVOCA FINALIDADE DO RÉU DE COMERCIALIZAR A REFERIDA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ADEMAIS, A MERA CONDIÇÃO DE USUÁRIO, MESMO QUANDO CARACTERIZADA, NÃO ELIDE A TRAFICÂNCIA.

2.

DO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
NÃO HÁ NOS AUTOS ELEMENTOS QUE COMPROVEM TER O RÉU CONFESSADO A AUTORIA DO CRIME. EM JUÍZO O RÉU FOI CONSIDERADO REVEL E, DURANTE A FASE INQUISITIVA, NEGOU A AUTORIA DO CRIME. LOGO, É INVIÁVEL O RECONCOHECIMENTO DA ORA MINORANTE PARA ATENUAR A PENA.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

16ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, a realizar-se no dia 26 de junho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Lúcia Silveira.

Belém/PA, 26

de junho de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
DIEGO PASSINHO FONSECA
por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 5° Vara Criminal de Belém/PA
(ID nº 13577892) que condenou igualmente o ora apelante à pena de
e
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa,
em regime Fechado, em razão da reincidência.

Narrou à denúncia em síntese
, (fls. 79/82, ID n° 13577877) que no dia 14/08/2020, policiais militares efetuaram a prisão em flagrante de
DIEGO PASSINHO FONSECA
, pela prática do crime de tráfico de drogas.

Consta nos autos que os policiais militares avistaram o apelante em atitude suspeita. Diante disso, resolveram abordá-lo, ocasião em que Diego estava com a posse de 22 (vinte e duas) pequenas porções, confeccionadas em pedaços de papel filme, contendo no seu interior erva prensada, pesando um total de 27,50g (vinte e sete gramas, cinquenta miligramas), a qual atestou positivo para o grupo de Canabinóides, característico do vegetal Cannabis Sativa L., conhecido vulgarmente como “
maconha
”.

Depois disso, Diego foi encaminhado para seccional competente e todo o material foi encaminhado para perícia.

Diante da autoridade Policial, DIEGO PASSINHO FONSECA negou a autoria delitiva e alegou que é usuário de drogas.
Por essa razão o acusado foi denunciado pelo delito descrito no artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Em razões recursais
(fls. 166/169, ID nº 13577903), o recorrente pugnou pela
desclassificação do crime previsto no artigo 33 da lei nº. 11.343/2006, para o disposto no artigo 28 da mesma lei (porte de drogas para consumo próprio), e pelo
reconhecimento da confissão para atenuar a pena.

Em sede de contrarrazões
(fls. 174/177, ID nº 13577907), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
im
provimento
do recurso interposto, a fim de que seja integralmente mantida a sentença.

Nesta instância superior
(fls. 186/193, ID nº 13683334), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr.
LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS
, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
im
provimento,
devendo ser mantida integralmente a sentença condenatória proferida nos autos.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa pela

desclassificação
do crime previsto no artigo 33 da lei nº. 11.343/2006, para o disposto no artigo 28 na mesma lei (porte de drogas para consumo próprio), e pelo
reconhecimento da confissão para atenuar a pena.

Não havendo preliminar, passo ao mérito da pretensão recursal.

1.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO (ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS).

A Defesa requer neste tópico a desclassificação de tráfico para uso próprio, tendo em vista que o Ministério Público não logrou êxito em provar a intenção do apelado em fazer a traficância da substância entorpecente, não podendo a simples apreensão de certa quantia de substância entorpecente, de uso próprio – caracterizar de modo induvidoso o tráfico de droga.

Adianto que
não
vislumbro cabimento no pedido da Defesa.

Existindo prova da materialidade e da autoria a condenação pelo crime de
tráfico
de drogas é a medida natural, não havendo que se cogitar em
absolvição
ou
desclassificação

para
o crime de
uso
de drogas, mormente quando as circunstâncias apontam
para
a mercancia. Ademais, a mera condição de usuário, mesmo quando caracterizada, não elide a traficância.

Assim sendo, o acusado incorreu no verbo do tipo:
“guardar, ocultar, trazer consigo, transportar, ter em sua posse, expor a venda, entregar a consumo e/ou fornecer a terceiros usuários a substância entorpecente conhecida como “Maconha”, acondicionada em 22 (vinte e duas) pequenas porções, confeccionadas em pedaço de papel filme.
Portanto, em desacordo com a lei ou regulamento, razão pela qual a medida mais correta foi a condenação por tráfico.

Aliás, a quantidade das drogas encontradas é suficiente para caracterizar o comércio, exatamente
22 (vinte e duas) porções de maconha, com peso total de 27,50g (vinte e sete gramas e cinquenta miligramas),
demonstrando a inequívoca finalidade do réu de burlar as leis e visando o comércio.

Neste ponto, considero salutar rememorar trecho do Acordão proferido nos autos do
Habeas Corpus
nº 0802542-30.2019.8.14.0000, de relatoria do Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre, ao qual teceu breve digressão acerca da quantidade do entorpecente apreendido.

“Tenho lido, algumas opiniões sobre a pequena quantidade de droga como sendo, por si só, um indicativo de que o seu portador seria apenas dependente e não traficante. Ledo engano!

Nas comunidades menores, no geral, e só quem não está acostumado a examinar detidamente fatos não sabe, os traficantes não costumam portar ou ter consigo grandes quantidades de droga, por duas razões: a uma, porque o “mercado” não tem demanda que comporte senão pequenas porções para negociação; e a duas porque caso flagrados não sofrem grande perda com significativo valor que não possa ser honrado com o provedor.

Por outro lado, ter consigo droga ilícita em pequena quantidade, sobretudo quando em concomitância com dinheiro em montante não proporcional ao uso normal em uma comunidade interiorana de população pouco densa, mais facilmente indica que o portador já foi obteve sucesso na maior parte da venda do dia do que seja apenas um dependente.

Aliás, a visão que não alcança esses ângulos da realidade é típica daquilo que chamo “síndrome de Brasília ou da visão curta”, que não consegue nos fazer enxergar o que acontece nos mais remotos rincões do nosso imenso país e, por isso mesmo, não raro, desconhece o que que se passa na maior porção do território nacional, ou seja, na Amazônia brasileira.

Vai daí que, para ficar num só exemplo, em tempo não muito distante, aprovou-se a “lei do abate”, cobriu-se o espaço amazônico com os radares do SIVAM (o que foi correto), mas se esqueceu que o Rio Amazonas nasce no Peru, um dos grandes produtores de droga ilícita da América do Sul, gerando um efeito colateral desastroso e que era previsível: a droga simplesmente desceu o rio, criando a chamada “rota do Solimões” e hoje, nas nossas populações ribeirinhas, encontramos a difusão não apenas da maconha, mas da cocaína e do crack.

Porém, não só. Como no território da nossa vasta região, especialmente na calha sul do Rio Mar no Estado do Pará foram abertas grandes vias pavimentadas e estradas vicinais, ao longo das quais surgiram pequenas, medias e grandes comunidades, a droga também nestas passou a ser difundida, o que agrava muito mais esse quadro lamentável porque não temos nenhuma política pública séria que o combata e ficamos na adoção de medidas repressivas de efeitos limitados”.

Em juízo,
EWERTON SÉRGIO MELO DE ALMEIDA, Policial
Militar, relatou:

“(...)
que o local é conhecido pela intensa comercialização de drogas, sendo considerada uma área vermelha. Ressaltou também que na época pesavam denúncias anônimas realizadas por moradores do local indicando o réu como sendo o traficante. Disse que ao passar pelo local, visualizou o réu próximo a um beco e na companhia de outras pessoas. Realizada a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com os demais indivíduos, mas com o réu foram localizadas as drogas. Não se recorda se havia dinheiro com o réu
(...)”. (depoimento transcrito da sentença - ID nº 13577892, fl. 143).

Desta forma, o depoimento do policial, que está harmônico nos pontos essenciais, bem como da materialidade auferida pelo Laudo Toxicológico Definitivo (fls. 83/84, ID nº 13577878), convencem que o acusado guardava consigo substância entorpecente para fins de tráfico.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INGRESSO NA RESIDÊNCIA DE UM DOS ACUSADOS. FUNDADAS RAZÕES. POSSIBILIDADE. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ADEMAIS, CONDENAÇÃO AMPARADA EM OUTRAS PROVAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. EXACERBAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES. AUMENTO PROPORCIONAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. REGIME FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...) 6.
No que tange ao pleito de absolvição ou desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, não somente em razão das substâncias apreendidas (uma porção de maconha e mais uma barra da mesma substância, pesando mais de 2 kg, além de pontos de LSD), mas também diante da prova testemunhal e circunstâncias da apreensão.
7.
Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição ou desclassificação do crime de tráfico de drogas para o do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
8. Ademais, esta Corte entende que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese. (...) 11. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. (...) 13. Os fundamentos utilizados pela Corte de origem para não aplicar o referido redutor ao caso concreto estão em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, na medida em que dizem respeito à dedicação do recorrente à atividade criminosa - tráfico de drogas - uma vez que, além de apreendida elevada quantidade de entorpecentes, considerou-se as circunstâncias do cometimento do delito - a relação entre os acusados, o material encontrado na residência do corréu para a dolagem de entorpecentes, além de balança de precisão, tudo a indicar que não se tratariam de traficantes eventuais. 14. Desse modo, para modificar o entendimento adotado nas instâncias inferiores de que a prática do tráfico de drogas e a dedicação em atividade criminosa estão configuradas e aplicar a minorante prevista na Lei de Drogas, seria necessário reexaminar o conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível, a teor da Súmula 7 do STJ. Precedentes. 15. Embora a pena tenha sido estabelecida em patamar superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos, o regime inicial fechado é o adequado para o cumprimento da pena reclusiva, diante da existência de circunstância judicial desfavorável (art. 42 da Lei n. 11.343/2006), que serviu de lastro para elevar a pena-base acima do mínimo legal. (...).
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.917.106/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/03/2023, DJe de 17/03/2023).

Não houvesse tráfico, não haveria usuário. Sabe-se que a movimentação da venda de drogas em nosso país, é praticada em pequenas quantidades, com destinação a comprador certo, objetivando assim, caso seja alcançado pela ação policial possa alegar que conduzia a droga para uso próprio, tentando burlar a legislação que tem um condão de impedir o uso, o tráfico, a produção, a guarda, o cultivo, a manipulação por qualquer meio de material entorpecente, seja qual for o verbo que se queira aplicar: transportar ou trazer consigo.

Diante dos fatos apresentados, há de ser considerada legal a decisão do Juízo, até mesmo porque mais próximo dos fatos e pessoas envolvidas, sendo quem melhor pode avaliar as coincidências e divergências, não merecendo relevância o pleito da Defesa com relação à desclassificação para o crime de posse de drogas para consumo pessoal.

2.

DO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO.

No que tange ao pedido do apelante para a aplicação da atenuante de confissão espontânea, entendo mais uma vez que não lhe assiste razão, pois não há nos autos elementos que comprovem ter o réu confessado a autoria do crime, descrito no artigo
33 da Lei nº 11.343/06
.

Ocorre que, diante da autoridade policial, o apelante negou a autoria delitiva, alegando que era apenas usuário de drogas, mas que não estava portando nenhuma droga, no momento da abordagem (conforme depoimento constante à fl. 09 do IPL). Em juízo, ele foi considerado revel,
nos termos do artigo 367 do Código de Processo Penal
.

Dessa forma, restou evidente que o acusado não confessou a autoria do crime de Tráfico de drogas na fase inquisitorial tampouco em juízo.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

Ante o exposto,
CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, NEGO PROVIMENTO à pretensão recursal,
mantendo-se a pena do apelante em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
,
em regime Fechado, em razão da reincidência.

É como voto.

Belém, 08/07/2023